Tribunal: TJBA
Processo: 0000625-77.2010.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000625-77.2010.8.05.0225 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES Apelada: BRUNA PATURY RAMOS CALDAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INATIVIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA. NULIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inatividade processual. O Apelante sustenta que não houve abandono da causa ou negligência na sua atuação e que a extinção ocorreu sem a prévia intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve efetivo abandono da causa pelo pelo Autor ou negligência na sua atuação que justificasse a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) a extinção do processo por abandono ou negligência pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O caso não se amolda às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, pois não houve abandono da causa pelo Autor ou negligência em sua atuação. Após a apreensão do bem e citação da parte ré, o ato processual subsequente incumbia ao Juízo de origem, qual seja, a prolação de sentença de mérito com reconhecimento da revelia. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono ou desídia exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC, providência não adotada na primeira instância. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: "1. Não configura abandono da causa ou negligência a paralisação do processo quando o ato processual subsequente incumbe ao Juízo e não à parte. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa ou negligência exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0000625-77.2010.8.05.0225, sendo Apelante Bv Financeira Crédito Financiamento e Investimento e Apelada Bruna Patury Ramos Caldas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator